Tribunal: CARF
Processo: 13896.722505/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS.
Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que os resultados dos julgamentos destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722505/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.361 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
ONDAPACK PARTICIPAÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS.
Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder
a omissão.
MULTA
DE
OFÍCIO
PROPORCIONAL
QUALIFICADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao
reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de
150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso
II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a
ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas
expressamente designadas por lei. São pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração
tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que os resultados dos
julgamentos destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de
IRPJ.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722505/2011-02
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para reduzir o percentual da multa de ofício
qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário apurado no
regime de lucro arbitrado no valor de R$190.578,21 incluindo tributo, juros de mora e multa de
ofício proporcional qualificada referente ao ano-calendário de 2007, e-fls. 02-15:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), em face da apuração da infração abaixo descrita aos dispositivos legais
mencionados.
Receita bruta não declarada - contribuinte excluído do SIMPLES e do
SIMPLES Nacional - os Atos Declaratórios Executivos n°40/2011 e 41/2011 tornaram
sem efeito as informações declaradas na DSPJ 5849262, referente ao 1° semestre de
2007, transmitida em 06/05/2008, e na DASN n° 04374.22800.75969.63500, referente
ao 2 semestre de 2007, transmitida pelo contribuinte em 23/05/2008. conforme
detalha-se no Termo de Constatação anexo ao Auto de Infração. [...]
0001 RECEITAS DA ATIVIDADE
omissão de receita da venda de produtos de fabricação própria Arbitramento do
lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos de fabricação própria,
conforme Termo de Constatação em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/01/2007

272.677,77

150,00
28/02/2007

194.665,14

150,00
31/03/2007

263.366,03

150,00
30/04/2007

361.268,25

150,00
31/05/2007

426.996,20

150,00
30/06/2007

219.254,31

150,00
31/07/2007

105.611,20

150,00
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

31/08/2007

40.828,84

150,00
30/09/2007

95.316,60

150,00
31/10/2007

83.690,00

150,00
30/11/2007

29.251,00

150,00
31/12/2007

168.080,00

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários
pelo lançamento de ofício formalizado neste processo:
O Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com a exigência do crédito tributário apurado no regime de lucro arbitrado no valor de
R$58.677,85 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada referente
ao ano-calendário de 2007, e-fls. 16-29:
0001 CSLL SOBRE RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE
RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme Termo de Constatação em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/01/2007

272.677,77

150,00
28/02/2007

194.665,14

150,00
31/03/2007

263.366,03

150,00
30/04/2007

361.268,25

150,00
31/05/2007

426.996,20

150,00
30/06/2007

219.254,31

150,00
31/07/2007

105.611,20

150,00
31/08/2007

40.828,84

150,00
30/09/2007

95.316,60

150,00
31/10/2007

83.690,00

150,00
30/11/2007

29.251,00

150,00
31/12/2007

168.080,00

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
O Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$33.764,39 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional qualificada referente ao ano-calendário de 2007, e-fls. 36-
41:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme Termo de Constatação em anexo.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (°/0)
30/01/2007

272.677,77

150,00
28/02/2007

194.665,14

150,00
31/03/2007

263.366,03

150,00
30/04/2007

361.268,25

150,00
31/05/2007

426.996,20

150,00
30/06/2007

219.254,31

150,00
31/07/2007

105.611,20

150,00
31/08/2007

40.828,84

150,00
30/09/2007

95.316,60

150,00
31/10/2007

83.690,00

150,00
30/11/2007

29.251,00

150,00
31/12/2007

168.080,00

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I, e 9° da Lei n°9.715/98
Arts. 2° e 3° da Lei n° 9.718/98
O Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$160.780,36 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada referente ao ano-calendário de 2007, e-
fls. 29-35:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme Termo de Constatação em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (°/0)
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

30/01/2007

272.677,77

150,00
28/02/2007

194.665,14

150,00
31/03/2007

263.366,03

150,00
30/04/2007

361.268,25

150,00
31/05/2007

426.996,20

150,00
30/06/2007

219.254,31

150,00
31/07/2007

105.611,20

150,00
31/08/2007

40.828,84

150,00
30/09/2007

95.316,60

150,00
31/10/2007

83.690,00

150,00
30/11/2007

29.251,00

150,00
31/12/2007

168.080,00

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n°70/91; art. 2° da Lei n°9.718/98
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n° 2.158-35/01 e pelo art. 41 da Lei n°11.196/05
Termo de Sujeição Passiva Solidária - Juliana Kappaz Sabbag Scanavini
Consta no Termo de Sujeição Passiva Solidária, e-fls. 648-649:
Em conseqüência dos fatos expostos, aplica-se o disposto no item III do artigo 135 da
Lei 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), sendo o sócio administrador
responsável solidário em relação aos créditos constituídos neste procedimento fiscal.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 16a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-90.810, de 13.11.2019, fls. 854-873:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
O mandado de procedimento fiscal representa um simples procedimento
utilizado pela Administração Tributária na gestão das ações fiscais, o qual não
repercute na validade do crédito tributário constituído de ofício.
SÓCIOS ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO
PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Na hipótese de o sócio administrador praticar ato com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, será ele responsabilizado, solidariamente,
pelo pagamento do crédito tributário constituído, nos termos do artigo 135, III, do
Código Tributário Nacional (CTN).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

Caracterizada a sonegação, a fraude e o conluio previstos nos artigos 71 a 73 da
Lei no4.502, de 1964, impõe-se a multa de ofício de 150%, nos termos do artigo 44,
inciso I e § 1o, da Lei no9.430, de 1996.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DEDUÇÃO DE VALORES ANTERIORMENTE RECOLHIDOS.
No lançamento crédito tributário decorrente da exclusão da empresa do Simples
Nacional, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados
nessa sistemática.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 16a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação interposta conjuntamente pela
contribuinte e pela responsável solidária, mantendo parte do crédito tributário em
litígio sem alteração do seu polo passivo, na forma do voto condutor.
Recurso Voluntário
Notificada em 15.04.2020, fls. 839, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.04.2020, fls. 843-897, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DAS RAZÕES RECURSAIS – ERRO DE JULGAMENTO
A – DA INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO A LEI, DOLO OU EXCESSO DE
PODERES
PARA
REDIRECIONAMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
EM
FACE
DO
SÓCIO,
ART.
135,
III,
DO
CTN,
-
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIO DIANTE DO MERO INADIMPLEMENTO, SÚMULAS No 430, STJ,
E No 25, CARF
Ilustríssimos Senhores conselheiros, a recorrente em tela estava inscrita no
regime de tributação denominado Simples Nacional, até 1.1.2007, conforme se
obtempera da Portaria CAT no 115/07, exarada pela Fazenda do Estado de São Paulo.
Contudo, em procedimento instaurado e lavrado auto de infração em 31.8.2011,
por meio do procedimento fiscal tombado sob o no 0812800.2010.00386, cujo o qual
emanou diversos processos administrativos e dentre eles o presente processo, donde
foi apurado que a executada faturou a maior que o regime de tributação inserida e, por
tal razão, deveria ser excluída do mesmo e recolher a diferença referente a exação.
Até então, tudo bem, pois nada há quanto a apuração de diferenças apuradas a
maior que o regime de tributação, contudo, ao contrário do apurado no auto de
infração e corroborado pela decisão ora recorrida, facilmente constatado ao compulsar
este caderno processual, jamais houve o crime de sonegação fiscal que ensejasse a
quebra a lei e consequente redirecionamento da responsabilidade tributária para o
sócio administrador à época do fato gerador em tela.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

Tal constatação, inexistência de intenção em sonegar, dolo para tanto, e
consequente redirecionamento da responsabilidade tributária é de fácil observância,
uma vez que o que ocorreu no caso em testilha, além do mero inadimplemento, foi a
mera falta de comunicação do SIMPLES pela Fazenda Estadual, não configurando a
prática de atos com excesso de poderes pelos administradores no momento do fato
gerador.
Por tal razão, Excelências, denota-se de forma veemente que o que houve, no
caso dos autos, foi o mero não recolhimento de tributo, sendo o mesmo devidamente
informado e escriturado, se obtendo, inclusive, o passivo tributário em razão da
análise da escrituração realizada por meio dos livros contábeis juntados pela recorrente
aos autos.
Ainda, segundo a norma em regência, os casos evidentes, no sentido de fraude
fiscal, estão previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, [...]
Nessa toada, conforme se obtempera do termo de constatação fiscal, dos livros
contábeis juntados aos autos, denota-se que não houve a qualquer intenção de sonegar
tributos, mas apenas o mero inadimplemento, sendo toda obrigação tributária
devidamente escriturada.
Na verdade, tão somente o que se observa a devida declaração e escrituração de
toda a obrigação tributária, sendo essa prontamente apresentada a autoridade
fazendária quando deflagrada a respectiva fiscalização e, inclusive, se chegando ao
passivo tributário por decorrência da escrituração realizada, jamais havendo sonegação
de tributo, mas apenas o não recolhimento do tributo declarado.
A única consequência que poderia, e foi realizada, é a exclusão da executada do
regime de tributação especial, SIMPLES NACIONAL, nos moldes do art. 30, II, da
Lei Complementar no 126/06 e apurado o passivo tributário não recolhido e
devidamente compensado o já pago.
É de bom alvitre gizar que, em processo administrativo oriundo do mesmo
procedimento fiscal, porém com data do fato gerador diversa, tombado sob o no
13896.722504/2011-50, a conclusão foi idêntica a aqui esposada, ou seja, inexistência
de qualquer tipo de crime fiscal em virtude da não existência de sonegação ou
utilização de qualquer artifício para ludibriar o fisco. [...]
Assim, denote-se que jamais houve a existência de dolo, fraude a lei ou excesso
de poderes que ensejasse o redirecionamento, em decorrência da solidariedade, para a
sócia administradora a época do fato gerador, pois foram realizados os atos de gestão
com a extrema prudência, apenas usufruindo do regime de tributação que estava
inserido mas declarando e escriturando tudo para fins de cobrança futura por Parte da
Fazenda Nacional.
Assim, pontuam os arts. 134 e 135 do CTN, in verbis: [...]
Além do mais, o vergastado auto de infração lavrado não trouxe qualquer prova
de que a recorrente agiu com dolo, feriu lei ou extrapolou seus poderes de
administração, apenas sendo presumido que houve a incidência do art. 134 e 135 do
CTN, sem que houvesse qualquer prova quanto a isso.
De mais a mais, o entendimento jurisprudencial, quanto a matéria, é uníssono
nos Tribunais pátrios quanto a estrita necessidade de que o simples inadimplemento do
débito tributário não caracteriza infração a lei, ao passo que o sócio tem que
demonstrar que não agiu com dolo, o que está sendo devidamente realizado no caso
dos autos.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

Inclusive, tal entendimento é sedimento neste C. Conselho Administrativo, por
meio da Súmula CARF no 25, a qual pontua:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma
das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Nessa mesma esteira de entendimento, pontua o E. STJ, inclusive sumulando o
entendimento por meio da Súmula no 430: O mero inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade do sócio gerente. [...]
Nessa toada, conforme fatos e fundamentos jurídicos acima expostos, resta
evidente o erro de julgamento da decisão ora recorrida, uma vez que não houve
conduta ensejadora do redirecionamento de plano da responsabilidade tributária em
tela, havendo tão somente o mero inadimplemento da obrigação tributária
devidamente escriturada. Colidindo o presente julgado, ora recorrido, com o
entendimento jurisprudencial deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, bem
como dos Tribunais da Federação e, inclusive, a Súmula no 430 do STJ e Súmula
CARF no 25, devendo o presente acórdão ser reformado, notadamente quanto ao
imediato cancelamento do redirecionamento da responsabilidade tributária para o
corresponsável a época do fato gerador, ante a inexistência de quebra do art. 135, III,
do CTN.
Ante o exposto, diante do latente erro de julgamento perpetrado, passa a
requerer a recorrente que seja reformado a presente decisão, dando provimento ao
presente recurso, no sentido de que seja declarada a inexistência de responsabilidade
tributária solidária, nos moldes do art. 135, III, do CTN, diante da total falta de
conduta dolosa que enseje a responsabilidade tributária por conduta dolosa ou culposa,
em virtude da correlata escrituração de todo o crédito tributário, havendo tão somente
o não recolhimento de tributo.
B – DO EXCESSO DA MULTA APLICADA, PERCENTUAL MÁXIMO DE
75% NOS CASOS DA FALTA DE PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO,
MERA
APURAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITA
OU
RENDIMENTOS – SÚMULA CARF No 14
Doutos Conselheiros, ressalte-se, ainda, que além do erro de julgamento acima
apontado, notadamente quanto ao redirecionamento de plano da responsabilidade
tributária solidária, sem que haja qualquer requisito autorizador para tanto, mais uma
vez a decisão ora recorrida incorre em erro de julgamento, notadamente quanto ao
percentual da multa aplicada em valor diverso do que a legislação em regência pontua.
Assim, resta esclarecer incialmente, conforme pontuado no tópico acima, que
não houve qualquer sonegação fiscal ou tentativa nesse sentido, não havendo dolo
específico, fraude ou conluio no intuito de ludibriar o fisco para o não pagamento de
tributo. Ao contrário, conforme do termo de constatação fiscal, presente nos autos, foi
devidamente escriturado todo o passivo tributário e através de tal escrituração que se
chegou ao passivo em tela, conforme é apontado por meio dos livros contábeis
juntados ao processo administrativo em tela.
Por tal razão, houve a constituição do credito tributário na modalidade de ofício
pela Fazenda, em virtude do mero inadimplemento fiscal do crédito devidamente
escriturado pela recorrente, devendo ser aplicado a multa no patamar máximo de 75%,
nos moldes do art. 44, I, da Lei no 9.430/96. [...]
Assim, denota-se que a multa aplicada foi no percentual de 150%, em virtude da
presunção de crime fiscal imputado a recorrente, nos moldes do art. 44, §1o, da Lei no
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

9.430/96, o que resta manifestamente ilegal ante a inexistência de qualquer das
condutas, no caso dos autos, tipificadas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Conforme ocorreu em todo o procedimento, mais esse caso foi jogado em vala
comum, em que pese toda a diligência da recorrente, apresentado todas as informações
contábeis devidamente escrituradas, no sentido de que fosse aplicada a correta
legislação tributária.
Insta salientar que para a caracterização do dolo específico da sonegação, fraude
e do conluio, que o diferencia da falta de pagamento do tributo ou da simples omissão
de rendimentos. É o intuito evidenciado, pelo emprego de meio ardil característico da
fraude, elemento indispensável para ensejar o lançamento da multa qualificada.
No caso dos autos nada foi escondido da fiscalização, o fato de existir
discrepância entre as bases de cálculo de interesse da Secretaria da Receita Estadual e
as receitas brutas não evidencia, por si só, o intuito de fraude ou sonegação.
Nesse sentindo pontua a Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
É de bom alvitre gizar que, em processo administrativo oriundo do mesmo
procedimento fiscal, porém com data do fato gerador diversa, tombado sob o no
13896.722504/2011-50, a conclusão foi idêntica a aqui esposada, ou seja, inexistência
de qualquer tipo de crime fiscal em virtude da não existência de sonegação ou
utilização de qualquer artifício para ludibriar o fisco. [...]
Nesse interim, conforme amplamente demonstrado ao compulsar o presente
caderno processual, toda escrituração contábil foi devidamente procedida, inclusive
atestado pelo próprio fiscal que lavrou o termo de constatação fiscal, não havendo o
que se falar em crime de sonegação, havendo apenas o mero não recolhimento de
tributos e, por tal razão, aplicando-se apenas a multa prevista no art. 44, I, da lei no
9.430/96.
Ante o exposto, demostrado o erro de julgamento perpetrado pela decisão ora
recorrida, pugna a recorrente que seja dado provimento ao presente recurso, no
sentindo de que seja reformado o acórdão de origem, declarando a ilegalidade da
multa imposta no patamar de 150%, realizada com base no art. 44, §1o, da Lei no
9.430/96, uma vez que não houve a incidência de nenhum crime fiscal, havendo tão
somente o não recolhimento de tributo, bem como, com fundamento no art. 44, I, da
lei no 9.430/96, seja determinado a aplicação da multa, em virtude do mero
inadimplemento e consequente não recolhimento de tributo, no percentual máximo de
75%.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DOS PEDIDOS
Conforme acima consignado, cumprindo os requisitos intrínsecos e extrínsecos
do presente recurso, nos moldes do Decreto no 70.235/72, passa a recorrente a requerer
que, incialmente, seja admitido e processado o presente recurso, para, posteriormente,
ser dado provimento ao mesmo nos seguintes termos:
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

a) Diante do latente erro de julgamento perpetrado, passa a requerer a recorrente
que seja reformado a presente decisão, dando provimento ao presente recurso, no
sentido de que seja declarada a inexistência de responsabilidade tributária solidária,
nos moldes do art. 135, III, do CTN, diante da total falta de conduta dolosa que enseje
a responsabilidade tributária por conduta dolosa ou culposa, em virtude da correlata
escrituração de todo o crédito tributário, havendo tão somente o não recolhimento de
tributo;
b) Demostrado o erro de julgamento perpetrado pela decisão ora recorrida,
pugna a recorrente que seja dado provimento ao presente recurso, no sentindo de que
seja reformado o acórdão de origem, declarando a ilegalidade da multa imposta no
patamar de 150%, realizada com base no art. 44, §1', da Lei no 9.430/96, uma vez que
não houve a incidência de nenhum crime fiscal, havendo tão somente o não
recolhimento de tributo, bem como, com fundamento no art. 44, I, da lei no 9.430/96,
seja determinado a aplicação da multa, em virtude do mero inadimplemento e
consequente não recolhimento de tributo, no percentual máximo de 75%.
Nestes termos, requer que seja dado provimento ao recurso interposto.
Notificada em 21.10.2021, fls. 998, a Recorrente como sujeito passivo solidário,
apresentou o recurso voluntário em 28.10.2021, fls. 945-959, esclarecendo a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DAS RAZÕES RECURSAIS – ERRO DE JULGAMENTO
A – DA INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO A LEI, DOLO OU EXCESSO DE
PODERES
PARA
REDIRECIONAMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
EM
FACE
DO
SÓCIO,
ART.
135,
III,
DO
CTN,
-
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIO DIANTE DO MERO INADIMPLEMENTO, SÚMULAS No 430, STJ,
E No 25, CARF
Ilustríssimos Senhores conselheiros, a recorrente em tela estava inscrita no
regime de tributação denominado Simples Nacional, até 1.1.2007, conforme se
obtempera da Portaria CAT no 115/07, exarada pela Fazenda do Estado de São Paulo.
Contudo, em procedimento instaurado e lavrado auto de infração em 31.8.2011,
por meio do procedimento fiscal tombado sob o no 0812800.2010.00386, cujo o qual
emanou diversos processos administrativos e dentre eles o presente processo, donde
foi apurado que a executada faturou a maior que o regime de tributação inserida e, por
tal razão, deveria ser excluída do mesmo e recolher a diferença referente a exação.
Até então, tudo bem, pois nada há quanto a apuração de diferenças apuradas a
maior que o regime de tributação, contudo, ao contrário do apurado no auto de
infração e corroborado pela decisão ora recorrida, facilmente constatado ao compulsar
este caderno processual, jamais houve o crime de sonegação fiscal que ensejasse a
quebra a lei e consequente redirecionamento da responsabilidade tributária para o
sócio administrador à época do fato gerador em tela.
Tal constatação, inexistência de intenção em sonegar, dolo para tanto, e
consequente redirecionamento da responsabilidade tributária é de fácil observância,
uma vez que o que ocorreu no caso em testilha, além do mero inadimplemento, foi a
mera falta de comunicação do SIMPLES pela Fazenda Estadual, não configurando a
prática de atos com excesso de poderes pelos administradores no momento do fato
gerador.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

Por tal razão, Excelências, denota-se de forma veemente que o que houve, no
caso dos autos, foi o mero não recolhimento de tributo, sendo o mesmo devidamente
informado e escriturado, se obtendo, inclusive, o passivo tributário em razão da
análise da escrituração realizada por meio dos livros contábeis juntados pela recorrente
aos autos.
Ainda, segundo a norma em regência, os casos evidentes, no sentido de fraude
fiscal, estão previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, [...]
Nessa toada, conforme se obtempera do termo de constatação fiscal, dos livros
contábeis juntados aos autos, denota-se que não houve a qualquer intenção de sonegar
tributos, mas apenas o mero inadimplemento, sendo toda obrigação tributária
devidamente escriturada.
Na verdade, tão somente o que se observa a devida declaração e escrituração de
toda a obrigação tributária, sendo essa prontamente apresentada a autoridade
fazendária quando deflagrada a respectiva fiscalização e, inclusive, se chegando ao
passivo tributário por decorrência da escrituração realizada, jamais havendo sonegação
de tributo, mas apenas o não recolhimento do tributo declarado.
A única consequência que poderia, e foi realizada, é a exclusão da executada do
regime de tributação especial, SIMPLES NACIONAL, nos moldes do art. 30, II, da
Lei Complementar no 126/06 e apurado o passivo tributário não recolhido e
devidamente compensado o já pago.
É de bom alvitre gizar que, em processo administrativo oriundo do mesmo
procedimento fiscal, porém com data do fato gerador diversa, tombado sob o no
13896.722504/2011-50, a conclusão foi idêntica a aqui esposada, ou seja, inexistência
de qualquer tipo de crime fiscal em virtude da não existência de sonegação ou
utilização de qualquer artifício para ludibriar o fisco. [...]
Assim, denote-se que jamais houve a existência de dolo, fraude a lei ou excesso
de poderes que ensejasse o redirecionamento, em decorrência da solidariedade, para a
sócia administradora a época do fato gerador, pois foram realizados os atos de gestão
com a extrema prudência, apenas usufruindo do regime de tributação que estava
inserido mas declarando e escriturando tudo para fins de cobrança futura por Parte da
Fazenda Nacional.
Assim, pontuam os arts. 134 e 135 do CTN, in verbis: [...]
Além do mais, o vergastado auto de infração lavrado não trouxe qualquer prova
de que a recorrente agiu com dolo, feriu lei ou extrapolou seus poderes de
administração, apenas sendo presumido que houve a incidência do art. 134 e 135 do
CTN, sem que houvesse qualquer prova quanto a isso.
De mais a mais, o entendimento jurisprudencial, quanto a matéria, é uníssono
nos Tribunais pátrios quanto a estrita necessidade de que o simples inadimplemento do
débito tributário não caracteriza infração a lei, ao passo que o sócio tem que
demonstrar que não agiu com dolo, o que está sendo devidamente realizado no caso
dos autos.
Inclusive, tal entendimento é sedimento neste C. Conselho Administrativo, por
meio da Súmula CARF no 25, a qual pontua:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma
das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

Nessa mesma esteira de entendimento, pontua o E. STJ, inclusive sumulando o
entendimento por meio da Súmula no 430: O mero inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade do sócio gerente. [...]
Nessa toada, conforme fatos e fundamentos jurídicos acima expostos, resta
evidente o erro de julgamento da decisão ora recorrida, uma vez que não houve
conduta ensejadora do redirecionamento de plano da responsabilidade tributária em
tela, havendo tão somente o mero inadimplemento da obrigação tributária
devidamente escriturada. Colidindo o presente julgado, ora recorrido, com o
entendimento jurisprudencial deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, bem
como dos Tribunais da Federação e, inclusive, a Súmula no 430 do STJ e Súmula
CARF no 25, devendo o presente acórdão ser reformado, notadamente quanto ao
imediato cancelamento do redirecionamento da responsabilidade tributária para o
corresponsável a época do fato gerador, ante a inexistência de quebra do art. 135, III,
do CTN.
Ante o exposto, diante do latente erro de julgamento perpetrado, passa a
requerer a recorrente que seja reformado a presente decisão, dando provimento ao
presente recurso, no sentido de que seja declarada a inexistência de responsabilidade
tributária solidária, nos moldes do art. 135, III, do CTN, diante da total falta de
conduta dolosa que enseje a responsabilidade tributária por conduta dolosa ou culposa,
em virtude da correlata escrituração de todo o crédito tributário, havendo tão somente
o não recolhimento de tributo.
B – DO EXCESSO DA MULTA APLICADA, PERCENTUAL MÁXIMO DE
75% NOS CASOS DA FALTA DE PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO,
MERA
APURAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITA
OU
RENDIMENTOS – SÚMULA CARF No 14
Doutos Conselheiros, ressalte-se, ainda, que além do erro de julgamento acima
apontado, notadamente quanto ao redirecionamento de plano da responsabilidade
tributária solidária, sem que haja qualquer requisito autorizador para tanto, mais uma
vez a decisão ora recorrida incorre em erro de julgamento, notadamente quanto ao
percentual da multa aplicada em valor diverso do que a legislação em regência pontua.
Assim, resta esclarecer incialmente, conforme pontuado no tópico acima, que
não houve qualquer sonegação fiscal ou tentativa nesse sentido, não havendo dolo
específico, fraude ou conluio no intuito de ludibriar o fisco para o não pagamento de
tributo. Ao contrário, conforme do termo de constatação fiscal, presente nos autos, foi
devidamente escriturado todo o passivo tributário e através de tal escrituração que se
chegou ao passivo em tela, conforme é apontado por meio dos livros contábeis
juntados ao processo administrativo em tela.
Por tal razão, houve a constituição do credito tributário na modalidade de ofício
pela Fazenda, em virtude do mero inadimplemento fiscal do crédito devidamente
escriturado pela recorrente, devendo ser aplicado a multa no patamar máximo de 75%,
nos moldes do art. 44, I, da Lei no 9.430/96. [...]
Assim, denota-se que a multa aplicada foi no percentual de 150%, em virtude da
presunção de crime fiscal imputado a recorrente, nos moldes do art. 44, §1o, da Lei no
9.430/96, o que resta manifestamente ilegal ante a inexistência de qualquer das
condutas, no caso dos autos, tipificadas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Conforme ocorreu em todo o procedimento, mais esse caso foi jogado em vala
comum, em que pese toda a diligência da recorrente, apresentado todas as informações
contábeis devidamente escrituradas, no sentido de que fosse aplicada a correta
legislação tributária.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

Insta salientar que para a caracterização do dolo específico da sonegação, fraude
e do conluio, que o diferencia da falta de pagamento do tributo ou da simples omissão
de rendimentos. É o intuito evidenciado, pelo emprego de meio ardil característico da
fraude, elemento indispensável para ensejar o lançamento da multa qualificada.
No caso dos autos nada foi escondido da fiscalização, o fato de existir
discrepância entre as bases de cálculo de interesse da Secretaria da Receita Estadual e
as receitas brutas não evidencia, por si só, o intuito de fraude ou sonegação.
Nesse sentindo pontua a Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
É de bom alvitre gizar que, em processo administrativo oriundo do mesmo
procedimento fiscal, porém com data do fato gerador diversa, tombado sob o no
13896.722504/2011-50, a conclusão foi idêntica a aqui esposada, ou seja, inexistência
de qualquer tipo de crime fiscal em virtude da não existência de sonegação ou
utilização de qualquer artifício para ludibriar o fisco. [...]
Nesse interim, conforme amplamente demonstrado ao compulsar o presente
caderno processual, toda escrituração contábil foi devidamente procedida, inclusive
atestado pelo próprio fiscal que lavrou o termo de constatação fiscal, não havendo o
que se falar em crime de sonegação, havendo apenas o mero não recolhimento de
tributos e, por tal razão, aplicando-se apenas a multa prevista no art. 44, I, da lei no
9.430/96.
Ante o exposto, demostrado o erro de julgamento perpetrado pela decisão ora
recorrida, pugna a recorrente que seja dado provimento ao presente recurso, no
sentindo de que seja reformado o acórdão de origem, declarando a ilegalidade da
multa imposta no patamar de 150%, realizada com base no art. 44, §1o, da Lei no
9.430/96, uma vez que não houve a incidência de nenhum crime fiscal, havendo tão
somente o não recolhimento de tributo, bem como, com fundamento no art. 44, I, da
lei no 9.430/96, seja determinado a aplicação da multa, em virtude do mero
inadimplemento e consequente não recolhimento de tributo, no percentual máximo de
75%.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DOS PEDIDOS
Conforme acima consignado, cumprindo os requisitos intrínsecos e extrínsecos
do presente recurso, nos moldes do Decreto no 70.235/72, passa a recorrente a requerer
que, incialmente, seja admitido e processado o presente recurso, para, posteriormente,
ser dado provimento ao mesmo nos seguintes termos:
a) Diante do latente erro de julgamento perpetrado, passa a requerer a recorrente
que seja reformado a presente decisão, dando provimento ao presente recurso, no
sentido de que seja declarada a inexistência de responsabilidade tributária solidária,
nos moldes do art. 135, III, do CTN, diante da total falta de conduta dolosa que enseje
a responsabilidade tributária por conduta dolosa ou culposa, em virtude da correlata
escrituração de todo o crédito tributário, havendo tão somente o não recolhimento de
tributo;
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

b) Demostrado o erro de julgamento perpetrado pela decisão ora recorrida,
pugna a recorrente que seja dado provimento ao presente recurso, no sentindo de que
seja reformado o acórdão de origem, declarando a ilegalidade da multa imposta no
patamar de 150%, realizada com base no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, uma vez que
não houve a incidência de nenhum crime fiscal, havendo tão somente o não
recolhimento de tributo, bem como, com fundamento no art. 44, I, da lei no 9.430/96,
seja determinado a aplicação da multa, em virtude do mero inadimplemento e
consequente não recolhimento de tributo, no percentual máximo de 75%.
Nestes termos, requer que seja dado provimento ao recurso interposto.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Multa de Ofício Proporcional Qualificada
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional qualificada.
Sobre o lançamento de ofício, o Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão (Lei
no 9.249, de 1995, art. 24). [...]
Art. 541. A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto à
alíquota de quinze por cento sobre o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado de
conformidade com este Decreto (Lei no 9.249, de 1995, art. 3o). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Com base na legislação de regência, no Termo de Constatação Fiscal resta
esclarecido, e-fls. 43-59:
1. Do procedimento fiscal
1.1. No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e
no curso da ação fiscal comandada pelo MPF 0812800.2010.00386 , de acordo com o
disposto nos art. 904, 910, 911 e 927 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99) e considerando o art. 17° da Lei
9.317/96, iniciamos o procedimento fiscal, em curso, em 18/11/2010, com a ciência do
contribuinte no Termo de Início do Procedimento Fiscal.
1.2. O procedimento fiscal destinava-se inicialmente à verificação da
regularidade das contribuições previdenciária de 07/2007 a 12/2008. Em 07/06/2011,
estendeu-se à verificação da regularidade do SIMPLES e do IRPJ entre 01/2006 e
12/2008.
1.3. O contribuinte acima identificado pertencia ao SIMPLES em 2006 e no
primeiro semestre de 2007. Em 01/07/2007, ingressou no SIMPLES Nacional. Foi
excluído deste sistema pela Fazenda do Estado de São Paulo em 26/03/2008, pela
Portaria CAT 115/07, com efeito a partir de 01/01/2008, por ter a receita bruta de
2006 excedido o limite estabelecido pela legislação.
1.4. Como os valores da receita informada na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica-SIMPLES/2007, relativa ao ano de 2006, não eram compatíveis com
os valores da receita declarada em GIA à Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, o contribuinte foi intimado, pelo Termo de Intimação Fiscal n° 4, a apresentar o
Livro Caixa e as Notas Fiscais correspondentes ao ano de 2006. Embora o prazo
concedido pela fiscalização para resposta expirasse em 27/06/2011, a documentação
não foi apresentada. Somente em 13/07/2011 foi protocolado um pedido de
prorrogação de prazo para a sua apresentação, tendo a fiscalização concedido mais
vinte dias. As Notas Fiscais e o Livro Caixa de 2006 foram finalmente apresentados
em 04/08/2011.
1.5. Em 30/06/2011, não tendo sido apresentada a documentação requerida,
conforme descrito no item anterior, foram intimados os seguintes clientes da
Ondapack a apresentar as Notas Fiscais relativas a mercadorias ou serviços adquiridos
em 2006: Imballagio Ltda (CNJ 01.569.539/0001-29), Parco Papelaria Ltda (CNPJ
05.214.053/0001-10), Prosign Indústria e Comércio (CNPJ 05.085.879/0001-35),
Bispharma Embalagens Lida (CNPJ 59.610.485/0001-88) e Indústria de Ampolas
Aliança (CNPJ 33.656.844/0001-44). As respostas obtidas foram confrontadas com a
documentação apresentada posteriormente pela Ondapack, não tendo sido constatadas
divergências.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

1.6. A comparação entre os valores lançados em Notas Fiscais (e registrados no
Livro Caixa), informados na DSPJ/2007, correspondentes ao ano de 2006, e
declarados à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo nas GIA's - ICMS [...]
1.6.1. As Notas Fiscais foram utilizadas como base para a apuração da receita
mensal, tendo sido considerados os códigos de operação — CFOP - 5101, 5118, 6101,
6118, 6109 e 6120.
1.7. Os valores mostrados na tabela I confirmam que os valores da receita
declarados pelo contribuinte na DSPJ eram inferiores aos valores realmente auferidos
durante o exercício de 2006. Além disso, comprovam que a receita obtida pela
empresa em 2006 era superior ao limite imposto pelo artigo 9', inciso II, da Lei
9317/96 para a permanência no Sistema SIMPLES.
1.8. O contribuinte, além de declarar valores de receita inferiores aos reais na
DSPJ, não comunicou à Receita Federal sua exclusão do sistema SIMPLES, nos
termos do art. 13" da Lei 9.317/96.
1.9. O objeto principal da sociedade durante o ano de 2006, conforme o
Contrato Social consolidado em 05/07/2004 e informado no cadastro do CNPJ, era a
fabricação de artefatos de plástico. A informação do código brasileiro de ocupações
"7842"- alimentador de linha de produção, para cerca de 80% dos empregados
informados em GF1P no período, confirma a atividade industrial da empresa.
1.10. Em conseqüência dos fatos dispostos nos itens 1.1 a 1.9, foi emitido em
30/08/2011 o Auto de Infração digital 13896.721.912/2011-94, composto pelos
créditos fazendários relativos ao ano de 2006.
1.10.1. Também foi emitida representação fiscal para exclusão do contribuinte
do sistema SIMPLES a partir de 01/01/2007, nos termos do art. 9' e art. 15, item IV da
Lei 9.317/96 e do SIMPLES NACIONAL a partir de 01/07/2007, conforme o artigo
16, § 1' e § 4o da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
1.11. Em 12 de setembro de 2011, foram emitidos: o Ato Declaratório
Executivo DRF/BRE/SEORT n°40/2011, excluindo o Contribuinte do SIMPLES a
partir de 01/01/2007 e o Ato Declaratório Executivo DRF/BRE/SEORT n°41/2011,
que excluiu o Contribuinte do SIMPLES NACIONAL a partir de 01/07/2007.
1.12. Como a exclusão do SIMPLES a partir de 01/01/2007 deu-se de ofício e
não espontaneamente, aplica-se o disposto no artigo 16° da Lei 9.317/96, passando a
empresa a sujeitar-se, a partir do período em que passaram a vigorar os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Considerando ainda o disposto no § 1o do art. 7o do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal [...].
Tornou-se obrigatória a apresentação do Livro Diário de 2007, nos termos do
artigo 258 do Decreto n° 3000/99, dada a impossibilidade de opção retroativa ao
regime do Lucro Presumido. Por esse motivo, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal
IP 5, com ciência do Contribuinte em 16/09/2011, para que este apresentasse o Livro
Diário correspondente ao ano de 2007, não tendo havido resposta ao final do prazo
concedido, de trinta dias.
2. Do Auto de Infração
2.1. O presente Auto de Infração destina-se ao lançamento dos valores relativos
ao IRPJ ano calendário de 2007, incluídos os reflexos em PIS, COFINS e CSLL,
considerando que os Atos Declaratórios Executivos IP 40/2011 e 41/2011 tornaram
sem efeito as informações declaradas na DSPJ 5849262, referente ao 1° semestre de
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

2007, transmitida em 06/05/2008, e na DASN n° 04374.22800.75969.63500, referente
ao 2 semestre de 2007, transmitida pelo contribuinte em 23/05/2008.
2.1.1. O lucro foi arbitrado, nos termos do art. 530, inciso III do Decreto
3000/99, tendo em vista a falta de apresentação do Livro Diário, conforme fatos
descritos no item 1.12.
2.2. A apuração da base de cálculo dos impostos cobrados no presente Auto de
Infração baseou-se nas Notas Fiscais apresentadas pelo contribuinte e por seus
clientes, que foram confrontadas com os lançamentos efetuados nos Livros Caixa de
2007 e 2008. [...]
2.4. O coeficiente empregado para a obtenção da base de cálculo do imposto foi
de 9,6% sobre o total da receita obtida, conforme previsto nos arts. 518, 519, e 532 do
RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999) considerando que a atividade do
sujeito passivo para o período fiscalizado é a fabricação de artefatos de plástico.
2.5. Os pagamentos efetuados dentro da sistemática do SIMPLES foram
descontados dos valores cobrados no presente Auto de Infração. O cálculo utilizado
para a partilha do valor recolhido entre os impostos e contribuições que o compõem
baseou-se no artigo 5o, inciso II e § 2o e no artigo 23°, inciso II da Lei 9.317/96 [...]
2.6. Os pagamentos efetuados na sistemática do SIMPLES NACIONAL não
foram considerados para efeito de abatimento dos valores cobrados no presente Auto
de Infração, tendo em vista que, de acordo com a Resolução CGSN 39/2008, não
haverá compensação entre créditos relativos a tributos abrangidos pelo SIMPLES
NACIONAL enquanto não houver regulamentação específica do CGSN.
No presente caso restou comprovada a omissão de receita bruta não declarada de
venda de produtos de fabricação própria com base na comparação das informações constantes no
Livro Caixa, nas notas fiscais nas GIA/ICMS e na DSPJ, fato que justifica o lançamento de
ofício para constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural.
No que se refere à retroatividade benigna da multa de ofício proporcional
qualificada, o Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
A Lei no Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Com base na legislação de regência, no Termo de Constatação Fiscal resta
esclarecido, e-fls. 43-59:
3. Da multa qualificada
3.1. A ação/omissão dolosa está caracterizada pela falta de comunicação à
Receita Federal do Brasil da exclusão do SIMPLES a partir de 01/01/2007, conforme
previsto no art. 13 da Lei 9.317/96 e pela entrega da DSPJ/2007, referente ao ano de
2006, informando valores de receita bruta inferiores aos realmente obtidos. Tais ações
tiveram o evidente intuito de ocultar das autoridades fazendárias a ocorrência dos fatos
geradores do IRPJ e demais tributos e contribuições abrangidos pelo regime
diferenciado do SIMPLES FEDERAL, visando a redução indevida dos tributos e
contribuições, bem como para manter-se indevidamente dentro desses regimes
favorecidos. As ações do contribuinte configuram, em tese, crime de sonegação fiscal,
nos termos do art. 71 da Lei 4.502/64, conforme transcreve-se abaixo:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1 - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
3.1.1. Aos valores submetidos à tributação por esta fiscalização, referentes à
omissão de receitas, foi aplicada multa qualificada, por ter o contribuinte praticado
atos que se enquadram no dispositivo legal citado no item anterior, incorrendo na
hipótese prevista no § 1° do artigo 44 da Lei 9.430/96 (com redação dada pela Lei
11.488/07).
A autoridade lançadora reuniu evidências consistentes e convergentes acerca da
inidoneidade dos documentos escriturados pela Recorrente fazendo inserir em sua escrituração
contábil notas fiscais para aumentar as despesas com inconteste intenção dolosa. Restou
comprovado que a Recorrente adotou a conduta ilícita dolosa da Recorrente de omissão de
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

receita bruta não declarada de venda de produtos de fabricação própria com base na comparação
das informações constantes no Livro Caixa, nas notas fiscais nas GIA/ICMS e na DSPJ. Esta
circunstância enseja a aplicação da multa de ofício proporcional qualificada, que permanece
incólume, ainda que tenha havido a prestação todos os esclarecimentos no curso da fiscalização.
Atinente ao enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
tem-se que:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
No presente caso, a infração apurada trata de omissão de receita bruta não
declarada de venda de produtos de fabricação própria. O crédito tributário foi constituído pelo
lançamento de ofício a partir do confronto das informações do Livro Caixa, das notas fiscais no
valor total de R$2.261.005,34, e-fls. 47-55, e aquelas confessadas na DSPJ no valor total de
R$1.480.928,38 do ano-calendário de 2007. Verifica-se que conduta assemelhada também foi
adotada pela Recorrente no ano-calendário de 2006, ocasião em que foram cotejadas as
informações do Livro Caixa, das notas fiscais no valor total de R$3.780.128,55, constantes das
GIA/ICMS no valor total de R$3.761.965,32 e aquelas confessadas na DSPJ no valor total de
R$1.581.530,49, e-fls. 44-45. Assim há significativa diferença entre as quantias efetivamente
auferidas de receita bruta anual e aquelas informadas à RFB, o que afasta a simples apuração de
omissão de receita.
No que se refere ao enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
tem-se que:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No presente caso, a infração apurada não se enquadra em presunção legal de
omissão, mas sim de omissão de receita bruta não declarada de venda de produtos de fabricação
própria. Por essa razão, não é caso de aplicação da Súmula CARF no 25.
A Recorrente alega que devem ser adotadas as razões para decidir constantes no
Acórdão CARF no 2301-004.896, de 20.01.2017 proferido no processo no 13896.722504/2011-
50 em que foi analisado o Auto de Infração relativo às contribuições sociais previdenciárias, cota
patronal, terceiros e omissões em GFIP dos anos-calendário de 2007 e 2008 e foi reduzida a
multa de ofício para o patamar de 75%. A Recorrente alega que devem ser adotadas as razões
para decidir constantes no Acórdão CARF no 2301-004.896, de 20.01.2017 proferido no
processo no 13896.722504/2011-50 em que foi analisado o Auto de Infração relativo às
contribuições sociais previdenciárias, cota patronal, terceiros e omissões em GFIP dos anos-
calendário de 2007 e 2008 e foi desconsiderada a atribuição imediata de responsabilidade
solidária dos administradores e representantes legais. Ocorre que o lançamento do crédito
tributário de IRPJ formalizado do presente processo é considerado principal e não é decorrente
daquele lançamento e assim o resultado do julgamento deste feito não acompanha
necessariamente aquele que foi dado à exigência naquele processo. Ademais, “na apreciação da
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário
Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração.
Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Sujeição Passiva Solidária
Os Recorrentes discordam da imputação da sujeição passiva solidária.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
O responsável, embora não se revista da condição de contribuinte, guarda relação
jurídica indireta decorrente de expressa disposição legal secundária dada a vinculação ao fato
gerador da respectiva obrigação.
Atinente à responsabilidade passiva solidária, o Código Tributário Nacional
prevê:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: [...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula 130
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do
CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 172
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
O Código Tributário Nacional estabelece as regras matrizes de responsabilidade
tributária e as suas diretrizes. “A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas:
a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma
com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios”. A obrigação de responder pela ocorrência
do fato gerador é originalmente do contribuinte. A responsabilidade tributária tem estrutura
própria e parte de um pressuposto de fato específico. A relação jurídica que envolve terceiro “em
posição de contato com o fato gerador ou com o contribuinte” facilita a arrecadação e assegura o
crédito tributário “na condição de garante da Fazenda” (Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 562276/PR, Tema 13).
A responsabilidade de terceiro decorre de norma especial e “evidencia que não
participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela”. Este terceiro pode ser responsabilizado na hipótese prevista “na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte” que produz dano ao interesse da Fazenda Pública. A previsão
legal de solidariedade entre devedores “pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido
estabelecida validamente”. Desse modo, “o pagamento efetuado por um aproveite aos demais”,
“a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos
comuns” e “a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja
pessoal” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR, Tema 13).
O inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que o
que o representante da pessoa jurídica é responsável pelo crédito tributário correspondente à
obrigação tributária resultante de ato praticado com infração de lei.
No tocante ao representante da pessoa jurídica, a regra matriz de sua
corresponsabilidade origina-se, dentre outras hipóteses, de ato praticado com infração de lei. Esta
corresponsabilidade do gestor por ato de infração à lei é solidária. O contexto da pessoalidade
cinge-se ao fato da atribuição da corresponsabilidade a terceiro pela obrigação tributária
decorrente da ilicitude praticada pela pessoa que se encontre no exercício da gestão ou de
comando (Recurso Especial no 1455490/PR).
Há atribuição da corresponsabilidade dos “diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado” vinculados ao fato gerador “pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados” com infração de lei tributária na esfera
administrativa federal pelo fato do não adimplemento adequado da obrigação tributária principal
ou acessória e seus consectários pela pessoa jurídica. Trata-se de instituto que enseja a
pluralidade de sujeição passiva solidária relativa ao crédito tributário constituído como medida
acautelatória (art. 135 do Código Tributário Nacional).
Estas condutas são a origem da corresponsabilidade contida no modelo teórico
utilizado para delimitar o conjunto de pessoas alcançadas, quais sejam os gestores de pessoa
jurídica constituída sob qualquer espécie contratual. Ressalte-se que, por via de regra, é inerente
ao efetivo exercício dos poderes de preposto investido na qualidade de gestor da sociedade
empresária com amplos poderes para a prática de todos os atos necessários ao bom e fiel
desempenho da representação e liderança. Entre outras atribuições, o gestor tem o dever jurídico
de planejar, organizar, tomar decisões, comandar, prestar informações verdadeiras e controlar os
negócios societários. Incluem-se neste mister o acompanhamento da regularidade dos respectivos
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

registros nos moldes definidos em preceitos legais dos atos atinentes às receitas auferidas, às
despesas incorridas, aos haveres a receber, às obrigações contraídas e à organização social.
“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente” (Súmula no 430 do Superior Tribunal de Justiça).
Imprescindível que, para tanto, o responsável tenha agido com infração à lei (Recurso Especial
Repetitivo no 1645281/SP - Tema 981).
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça).
Necessário que se demonstre a localização e citação da sociedade empresária, bem como que o
responsável ocupe o posto de gerente no momento da dissolução, e, simultaneamente, na ocasião
do vencimento do tributo e não na data da ocorrência do fato gerador (Recurso Especial
Repetitivo no 1645281/SP - Tema 981).
O pressuposto da hipótese de incidência da norma de responsabilidade é a prática
de ato, por quem esteja na representação da sociedade com infração à lei e que tenha implicado o
inadimplemento de obrigações tributárias (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
562276/PR - Tema 13).
A investidura no cargo de gestor decorre de deliberação social necessariamente
formalizada no ato de constituição da pessoa jurídica, que é de registro público obrigatório com
efeitos oponíveis a terceiros. Assim, o diretor, gerente ou seu representante regularmente
nomeado é responsável pela coordenação das atividades empresariais de acordo com os poderes
que lhe foram outorgados. Principiando pela cooperação e lealdade entre as pessoas, a norma-
princípio da boa-fé objetiva evoluiu para um sentido de solidariedade social. No critério
hermenêutico privilegia a honestidade e os deveres de colaboração, de informação e de sigilo nas
relações jurídicas, impedindo a contrariedade ao exercício legítimo de direitos baseados na
confiança e no interesse mútuo. Nesta linha de comportamento deve o gestor societário agir.
A corresponsabilidade legal do gestor com a pessoa jurídica está circunscrita ao
rol taxativo expresso na norma de regência, que não pode ser ampliado ou ser imputado por
analogia, senão por alteração da legislação própria (Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4845/MT e Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6284/RO).
Dada a contemporaneidade, a corresponsabilidade alcança “apenas aqueles que
estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica” “com poderes de gestão ou
representação”, “o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade” empresária como
corresponsável (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR). Trata-se de
medida legal de responsabilidade solidária e de garantia do crédito tributário constituído sem
necessidade da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que tem como essência a
previsão legal específica à “atribuição de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito”
vinculado ao fato gerador da obrigação tributária, seja ela principal ou acessória (Recurso
Especial no 1786311/PR).
A corresponsabilidade do gestor manifesta-se como subjetiva, uma vez que é
necessária a verificação do liame de causalidade entre o ato infracional, o dano à constituição do
crédito tributário e o elemento “culpa” em sentido amplo. Exige-se que “as pessoas indicadas
tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em posição
de influir para a sua não ocorrência”, na data do surgimento da obrigação tributária,
independentemente da condição de sócio, cuja qualidade per se não é reveladora desta
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

corresponsabilidade. Por conseguinte, aqueles que “não tenham tido nenhuma ingerência sobre
os fatos não podem ser pessoalmente responsabilizados pelos créditos tributários decorrentes”
(Recurso Especial Repetitivo no 1104900/ES e Embargos de Divergência no Recurso Especial no
174532/PR).
Como não se trata de presunção relativa ou absoluta, o ônus da prova incumbe ao
Poder Público “quanto ao fato constitutivo de seu direito” de atribuição da corresponsabilidade
tributária a terceiro. Ao gestor investido no poder de comando cabe evidenciar a “existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, ou seja, que não restou
caracterizada infração de lei tributária passível de revelar esta possibilidade (Agravo Regimental
em Agravo de Instrumento no 1101780/RJ). Cabe esclarecer que a caracterização do delito
depende da produção de acervo fático-probatório específico desenvolvido no âmbito do devido
processo legal, preservados os direitos ao contraditório e à ampla defesa (Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 608426/PR).
Os “atos de evasão e simulação que acarretam sanção” “são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram em tese crimes, inclusive nos casos
típicos de ilícitos tributários, que “são as condutas de sonegação, fraude (strictu sensu) e conluio
contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964” (Parecer Normativo
Cosit no 4, de 10 de dezembro de 2018).
Está registrado no Termo de Sujeição Passiva Solidária, e-fls. 648-649:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no
procedimento fiscal 08.1.28.00-2010-00386, foi constatado que a Sra. JULIANA
KAPPAZ SABBAG SCANAVINI foi sócia administradora da ONDAPACK
COMERCIO E MONTAGENS DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA entre
01/01/2006 a 27/11/2008.
Foi constatado que o Sujeito Passivo deixou de comunicar à Receita Federal do
Brasil a sua exclusão do SIMPLES Federal a partir de 01/01/2007, por ter a sua receita
bruta correspondente ao ano de 2006 ultrapassado o limite fixado pela Lei 9.317/96.
Além disso, o Contribuinte omitiu da DSPJ 2007, referente a 2006, parte das receitas
obtidas durante o exercício. Tais ações tiveram o evidente intuito de ocultar das
autoridades fazendárias a ocorrência dos fatos geradores do IRPJ e demais tributos e
contribuições abrangidos pelo regime diferenciado do SIMPLES FEDERAL, visando
a redução indevida dos tributos e contribuições, bem como para manter-se
indevidamente dentro desse regime favorecido, conforme se detalha no Relatório
Fiscal anexo ao Auto de Infração no D 13896.722505/2011-02, cuja cópia está sendo
enviadas ao Sujeito Passivo Solidário juntamente com este Termo.
Tais procedimentos configuram crime de sonegação, conforme artigo 71 da Lei
4.502/64:
LEI No 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais Além disso, apesar de ter sido excluída do SIMPLES
Nacional a partir de 01/01/2008, e só tendo retornado a este em 01/01/2009, recolheu
apenas as contribuições retidas dos empregados, deixando de recolher a contribuição
patronal e a devida às Outras Entidades e Fundos. Além disso, continuou a entregar a
GFIP, mensalmente, durante o ano de 2008, utilizando-se do código ““2 –Optante” e
informando “0” nos campos correspondentes a RAT e terceiros.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

Em conseqüência dos fatos expostos, aplica-se o disposto no item III do artigo
135 da Lei 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), sendo o sócio administrador
responsável solidário em relação aos créditos constituídos neste procedimento fiscal.
Com base na legislação de regência, no Termo de Constatação Fiscal resta
esclarecido, e-fls. 43-59:
4. Da Sujeição Passiva Solidária
4.1. Os fatos descritos no ITEM 5 caracterizam a conduta prevista no inciso I do
artigo 1o e no inciso 1 do art. 2o da Lei 8.137/90, que tipificam ilícitos contra a Ordem
Tributária, comprovando-se que foram omitidas informações e prestadas declarações
inexatas às autoridades fazendárias, bem como sendo caracterizadas as condutas
descritas no artigo 71 da Lei 4.502/64, com infração evidente à lei em benefício
próprio ou de terceiros. Restou caracterizada a sujeição passiva solidária dos sócios
administradores, abaixo qualificados, nos termos do 135, item III da Lei n° 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional), abaixo transcrito:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: [...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
QUALIFICAÇÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR À ÉPOCA DOS FATOS
OCORRIDOS
Nome : JULIANA KAPPAZ SABBAG SCANAVINI [...]
4.2. Assim, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária, sendo que unia via
desse Termo com os seus anexos, será enviada ao domicílio do sócio solidário, em
nome de JULIANA KAPPAZ SABBAG SCANAVINI.
A responsabilidade da sócia-gerente Juliana Kappaz Sabbag Scanavini pelo
pagamento de tributo devido pela sociedade é subjetiva, estando condicionada à apresentação de
prova, produzida pelo Erário, de que ele tenha agido com excesso de mandato, ou infringiu a lei,
o contrato social ou o estatuto (inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN). A
gerente estava investida poderes de gestão da Recorrente à época da ocorrência dos fatos
geradores referentes aos ilícitos tributários ou infrações à leis originárias da conduta ilícita
dolosa da pessoa jurídica de omissão de receita bruta não declarada de venda de produtos de
fabricação própria. O lançamento de ofício foi apurado com base na comparação das
informações constantes no Livro Caixa, nas notas fiscais nas GIA/ICMS e na DSPJ. Assim há
significativa diferença entre as quantias efetivamente auferidas de receita bruta anual e aquelas
informadas à RFB, o que afasta a simples apuração de omissão de receita.
A Recorrente alega que devem ser adotadas as razões para decidir constantes no
Acórdão CARF no 2301-004.896, de 20.01.2017, proferido no processo no 13896.722504/2011-
50 em que foi analisado o Auto de Infração relativo às contribuições sociais previdenciárias, cota
patronal, terceiros e omissões em GFIP dos anos-calendário de 2007 e 2008 e foi desconsiderada
a atribuição imediata de responsabilidade solidária dos administradores e representantes legais.
Ocorre que o lançamento do crédito tributário de IRPJ formalizado do presente processo é
considerado principal e não é decorrente daquele lançamento e assim o resultado do julgamento
deste feito não acompanha necessariamente aquele que foi dado à exigência naquele processo.
Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”,
conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

Está correta a imputação de responsabilidade solidária, conforme exaustivamente
comprovado por condutas dolosas típicas de ilícitos tributários contidas nos art. 71, art. 72 e art.
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
A responsabilidade solidária abrange o crédito tributário na sua integralidade
incluindo o tributo devido, os juros de mora e a multa de ofício proporcional qualificada. Logo, a
sujeição passiva solidária deve ser mantida.
Declaração de Concordância
Consta Acórdão da 16a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-90.810, de 13.11.2019, fls.
854-873, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
• Da Arguição de Nulidade do Procedimento Fiscal
As impugnantes alegaram que as autuações seriam nulas por descumprimento
das normas que regulam o Mandado de Procedimento Fiscal, ato administrativo, a seu
ver, vinculante que legitimaria a competência concreta da Autoridade Fiscal.
Em primeiro lugar, deve ser destacado que o Mandado de Procedimento Fiscal é
um procedimento adotado pela Administração Tributária com o objetivo de se
organizarem as ações fiscais. Além disso, é um documento que permite ao
contribuinte averiguar se não está sendo visitado por falsos Auditores-Fiscais.
Consequentemente, o MPF deve ser interpretado como um instrumento de
transparência administrativa que não repercute na validade do crédito tributário. Por
conseguinte, as questões suscitadas na impugnação não têm o condão de macular o
lançamento fiscal.
A competência da Autoridade Fiscal para constituir o crédito tributário é dada
pelo artigo 142 do CTN, pelos artigos 2o e 3o da Lei o 11.457, de 16 de março de 2007,
e pela alínea “a” do artigo 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2.002: [...]
Com isso, caso tenha sido observado o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional, não há como se julgar nulo o lançamento por eventual vício no
cumprimento do MPF. [...]
Realizando-se a consulta no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil
com as informações fornecidas pela Fiscalização, é possível a visualização do MPF, o
qual foi juntado a fls. 798/799.
No aludido documento, é possível se verificar que o procedimento fiscal foi
iniciado com vistas a se examinar a regularidade fiscal da contribuinte perante as
contribuições previdenciárias. Contudo, em 07/06/2011, o escopo do MPF foi
alterado, para se incluir na inquirição fiscal o IRPJ concernente ao período de 01/2006
a 12/2008: [...]
Deve-se ser lembrado, também, que por meio dos autos de infração objeto do
presente processo exigem-se IRPJ, CSLL, PIS e COFINS atinentes ao ano calendário
2007, período em que a contribuinte não mais era mais beneficiada pela tributação
simplificada em vista da emissão dos Atos Declaratórios Executivos
DRF/BRE/SEORT nos 40 e 41, de 12/09/2011, (fls. 1262/1263 do Processo no
13896.722006/2011-15), contra os quais a contribuinte não se insurgiu: [...].
Diante do cenário descrito, é desnecessária a inclusão da CSLL, do PIS e da
COFINS no MPF, em vista do disposto no artigo 8o da Portaria RFB no 3.014, de
2011:
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo contido no
MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos elementos de
prova, infrações a normas de outros tributos, estes serão considerados incluídos no
procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa no MPF.
Além disso, observa-se que o prazo de duração do procedimento fiscal passou
por diversas prorrogações, conforme demonstrativo abaixo: [...]
Logo, a ciência das prorrogações deve ser realizada pela própria contribuinte na
rede mundial de computadores, independentemente da entrega formal, em meio papel,
de qualquer demonstrativo. [...]
Não se confirmam, portanto, as irregularidades apontadas pela impugnante no
que diz respeito ao MPF. Mesmo se houvesse algum vício atinente ao aludido ato
administrativo, ainda assim, as autuações lavradas não poderiam ser anuladas.
Mantido, destarte, o lançamento fiscal.
• Da Arguição Concernente à Sujeição Passiva Solidária
As impugnantes protestaram contra a indicação da ex-sócia Juliana Kappaz
Sabbag Scanavini como responsável solidária pelo pagamento do crédito tributário.
Argumentaram, em suma, que a Fiscalização não teria demonstrado qualquer
ilícito que ensejasse, no caso, a incidência do artigo 135, III, do CTN.
Pois bem.
Verifica-se no Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 648/649):
Foi constatado que o Sujeito Passivo deixou de comunicar à Receita Federal do
Brasil a sua exclusão do SIMPLES Federal a partir de 01/01/2007, por ter a sua receita
bruta correspondente ao ano de 2006 ultrapassado o limite fixado pela Lei 9.317/96.
Além disso, o Contribuinte omitiu da DSPJ 2007, referente a 2006, parte das receitas
obtidas durante o exercício.
Está, assim, claramente registrado nos autos que, para o ano calendário 2006, a
contribuinte transmitiu ao Fisco Federal declaração que não correspondia à realidade,
omitindo receitas de modo a não ultrapassar o limite previsto na legislação federal.
Com isso, tentou se beneficiar da tributação simplificada sem que cumprisse os
requisitos necessários.
Conforme apurou o Fisco Estadual, já em 2006, a contribuinte possuía uma
receita bruta superior ao limite previsto na Lei no 9.317, de 1996, consoante registrado
na Portaria CAT 115/07 mencionada pela Fiscalização, o que não permitiria a sua
permanência no Simples Federal em 01/01/2007 nem a sua inscrição automática no
Simples Nacional em 01/07/2007, consoante o disposto no § 4o do artigo 16 da Lei
Complementar no 123, de 2006: [...]
A omissão de receitas ao Fisco Federal, no ano calendário 2006, foi
demonstrada de maneira cristalina, a fls. 44/45, em tabela que evidencia que os valores
totais das notas fiscais foram informados na GIA-ICMS, mas ocultados na DSPJ: [...]
Para o ano calendário 2007, situação análoga se verifica, posto que as receitas
informadas na PJSI e na DASN (fls. 87/103) são inferiores aos valores das notas
fiscais emitidas (fls. 47/55): [...]
Em síntese, foram pelo menos dois anos de declarações de receitas mensais
inferiores às reais, omissões que iludiam o Fisco Federal e passavam a errônea
impressão de que a contribuinte tinha direito de permanecer no Simples Federal e no
Simples Nacional, beneficiando-se indevidamente de uma tributação mais
simplificada e menos gravosa destinada às empresas de menor porte.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

Está evidenciado, portanto, que estes fatos eram de pleno conhecimento das
interessadas já em 2008, quando o Fisco Estadual proferiu sua decisão que destacou
que a receita bruta de 2006 extrapolou o limite legal e que a interessada não tinha
direito a optar pelo Simples Federal.
Todavia, a sociedade e a sua sócia não providenciaram qualquer ato para
comunicar ao Fisco Federal o necessário cancelamento da migração automática do
Simples Federal para o Simples Nacional.
Ora, em uma empresa de porte médio na qual decisões relevantes não são
tomadas por integrantes de uma estrutura organizacional complexa e especializada, é
evidente que o sócio gerente participa ativamente dos mais importantes atos da
sociedade, especialmente a comunicação ao Fisco acerca dos fatos econômicos
ocorridos e a escolha do regime de tributação a que ela se submete.
Mesmo que a decisão do Fisco Estadual tivesse efeitos a partir de 01/01/2008, é
patente que, antes do início da ação fiscal em 18/11/2011, a contribuinte e, por via de
consequência, a sua sócia gerente, tinham plena ciência da sonegação apurada no ano
calendário de 2006 e da inviabilidade de a empresa permanecer no Simples Federal e
no Simples Nacional mesmo em 2007, em vista da extrapolação do limite previsto em
lei.
Preferiram, no entanto, ficar silentes, agindo como se nada tivesse acontecido.
Este silêncio, contudo, não é caracterizado por uma mera inércia ou esquecimento da
contribuinte e da sua sócia, visto que em 28/05/2008, após a exclusão promovida pelo
Fisco Estadual (26/03/2008), a DASN foi transmitida ao Fisco: [...]
Acrescente-se que, no Livro Caixa no 01, ano calendário 2007 (fls. 104/126),
registrou-se um total de entradas de R$ 2.066.198,93, valor inferior ao das notas
fiscais emitidas (R$ 2.261.005,34), mas significativamente superior aos rendimentos
declarados ao Fisco (R$ 1.480.928,38). Não obstante o trabalho realizado pelo Fisco
Estadual, a prática de omitir receitas nas declarações transmitidas ao Fisco Federal
persistiu.
Neste contexto, não é crível que a declaração entregue em 2008, com
significativa redução das receitas auferidas e com a escolha de um regime de
tributação que era vedado à contribuinte, não tenha despertado a atenção da sócia
gerente.
Considerando que, em vista do trabalho realizado pelo Fisco Estadual, a sócia
gerente tinha plena ciência de que receitas foram omitidas em 2006 e de que a empresa
não poderia permanecer no Simples Federal em 01/01/2007 nem migrar para o
Simples Nacional em 01/07/2007, e lembrando que, na declaração de 2008,
transmitida depois de encerrado o procedimento do Fisco Estadual, os vícios
permaneceram, a sócia deve ser responsabilizada pelos fatos ocorridos, nos termos do
artigo 135, III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: [...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
As provas apresentadas pela Fiscalização são todas elas convergentes para dar
suporte às suas conclusões, sendo que as interessadas não trouxeram qualquer
elemento concreto que pudesse afastar a plausibilidade da sujeição passiva solidária.
Ante o exposto, mantém-se o polo passivo da exação fiscal.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

• Da Multa Qualificada
No tópico anterior, foi demonstrado que declarações falsas foram declaradas ao
Fisco Federal que resultaram não apenas em omissão de receitas, mas também em
sujeição indevida ao regime simplificado de tributação.
As condutas neste sentido foram praticadas nos anos calendários de 2006 e
2007, sendo que a ilicitude delas foi exteriorizada pelo Fisco Estadual em 26/03/2008.
Mesmo plenamente ciente de que a receita bruta auferida em 2006, a impedia de
permanecer no Simples Federal em 01/01/2007 e de ser automaticamente inscrita no
Simples Nacional em 01/01/2007, a contribuinte manteve a sua reiterada conduta de
transmitir declarações inverídicas à Receita Federal do Brasil.
Tal conduta, evidentemente, não pode jamais ser atribuída a deslizes ou a
esquecimentos. A divergência entre a realidade observada e as declarações
transmitidas é enorme e foi praticada por tantas vezes que possui relevância apta a
caracterizar o dolo de sonegar ao Fisco as informações que lhe permitiriam conhecer
adequadamente o fato gerador, fazendo incidir o disposto no artigo 71 da Lei no 4.502,
de 1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Observe-se, também, que a contribuinte sequer tentou explicar o que é
injustificável, limitando-se a apresentar a genérica defesa de que a Fiscalização não
teria demonstrado a conduta dolosa ou que teria se pautado em presunções. [...]
Frise-se que a confissão do agente não é a única prova hábil a se comprovar a
fraude ou o dolo. A conduta reiterada e significativa também demonstra a intenção de
impedir ou de atrasar o conhecimento do fato gerador pelo Fisco.
Correta, portanto, a qualificação da multa prevista no artigo 44, I e § 1o, da Lei
no 9.430, de 1996: [...]
• Do Aproveitamento dos Recolhimentos Realizados
A Fiscalização não aceitou os recolhimentos realizados pela contribuinte na
condição de optante pelo Simples Nacional, sob a alegação de que tal procedimento
teria sido vedado pelo § 4o do artigo 3o da Resolução CGSN no 39/2008: [...]
No que tange ao primeiro semestre de 2007, no qual a contribuinte promoveu
recolhimentos sob o regime do Simples Federal, a Autoridade Fiscal não encontrou
qualquer obstáculo ao aproveitamento dos valores eventualmente pagos.
No que diz respeito à compensação de tributos apurados na forma do Simples
Nacional, deve ser destacado que a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017, em
seu artigo 76, expressamente veda a compensação deles: [...]
Sopesando que a citada norma não detalha se a compensação é vedada para
créditos ou para débitos, a correta interpretação é a proibição total, pois em vários dos
incisos do mencionado artigo 76, tomou-se o cuidado de especificar se o impedimento
da compensação se referiria a crédito ou a débito: [...]
Entretanto, conforme bem salientaram as impugnantes, a norma invocada pela
Fiscalização trata da compensação tributária, não do abatimento de exigência fiscal.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

Realmente, a compensação é instituto em que as partes são credoras e devedoras
uma da outra, de modo que as dívidas recíprocas são extintas, por uma questão de
eficiência e de economicidade. O abatimento requerido pelas impugnantes, no entanto,
é procedimento diverso, posto que se discute reduzir o valor da exação fiscal em
decorrência de recolhimentos já realizados.
Deve ser lembrado, também, que a presente decisão é realizada mais de cinco
anos depois do pagamento dos tributos em questão, o que afasta por absoluto a
possibilidade de que a contribuinte venha pedir restituição dos valores recolhidos no
regime do Simples Nacional. Aliás, não consta que os tributos recolhidos tenham sido
oferecidos à compensação: [...]
Concluo que a dedução pleiteada pelas impugnantes é cabível no caso vertente.
Por conseguinte, foi elaborada a seguinte tabela, a qual consolida, por tributo, os
recolhimentos realizados pela contribuinte (fls. 800/811). Logicamente, os tributos
examinados são o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS, exigidos nas autuações em
questão: [...]
• Da tributação decorrente – CSLL, PIS e COFINS
No tocante à tributação reflexa, a impugnante não apresentou razões de defesa
específicas distintas daquelas já apreciadas. Deste modo, tratando-se de exigência
decorrente dos mesmos fatos que ensejaram o lançamento principal de IRPJ, mantém-
se a mesma orientação decisória para a CSLL, o PIS e a COFINS.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação interposta,
mantendo parte do crédito tributário em litígio sem alteração do seu polo passivo.
As tabelas abaixo indicam o crédito tributário remanescente após o presente
julgamento: [...]
Assim sendo, o no Acórdão da 5a Turma da DRJ/04 no 104-007.636, de
28.10.2021, fls. 899-906, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1001-003.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722505/2011-02

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos
de infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade
que os informa leva a que os resultados dos julgamentos destes feitos acompanhem aquele que
foi dado à exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a
retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1034
DF CARF MF
Original